Tribunal: TJDFT
Processo: 0043867-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. REPERCUSÃO GERAL. TEMA 546. REEXAME DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. VEÍCULO DE PASSEIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTO MANTIDO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RATIFICADA. CONCLUSÃO DO JULGADO INALTERADA.
1. No julgamento do RE 611.702, o STF assentou a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992 e fixou a seguinte tese para o Tema 546: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
2. O acórdão exarado no julgamento do recurso fundamentou a nulidade do auto de infração não apenas na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, mas também no fato de o transporte irregular de passageiros ter sido praticado por meio de veículo de passeio, motivo pelo qual não se configurou a infração administrativa do referido dispositivo.
3. “Como o veículo de passeio apreendido não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92.” Precedentes.
4. DECOTADO O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, NÃO CABE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO.